Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-43.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701056-43.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. E. S. A. REPRESENTANTE: MARIA ISADORA DA SILVA CORREIA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O recurso de apelação do autor, L.E.S.A., representado por M. I. D. S. C., foi interposto tempestivamente, e sem o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na sentença, nos termos do art. 98, do CPC. Contrarrazões da parte ré, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., conforme documento de ID 15528560. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator